Tribunal: TJES
Processo: 5005981-44.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Consórcio
Data de julgamento: 2023-02-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005981-44.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: OCTACILIO SILVA FILHO e outros
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e outros
RELATOR(A
):THAITA CAMPOS TREVIZAN

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5005981-44.2021.8.08.0048

RECTE. / RECDO.: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

RECTE. / RECDO.: OCTACILIO SILVA FILHO

RELATORA: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

JUIZ SENTENCIANTE: FABIOLA CASAGRANDE SIMOES

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. DESISTÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO EM GRUPO DE CONSÓRCIO. REVISÃO E CLÁUSULAS ABUSIVAS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA PARA DETERMINAR A RETENÇÃO DA TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DE FORMA PROPORCIONAL AO TEMPO EM QUE O CONSORCIADO PERMANECEU NO GRUPO. RECURSO DO AUTOR PROVIDO. RECURSO DA REQUERIDA IMPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de ação declaratória de nulidade de cláusula contratual, cumulado com pedido de restituição de quantia paga, ajuizada por OCTACILIO SILVA FILHO em face de EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. Narra o autor, em síntese, que celebrou três contratos de adesão a consórcio, tendo efetuado o pagamento de R$ 34.921,26, referente a 17 (dezessete) parcelas. Relata que, por dificuldades financeiras, não teve mais condições de pagar as parcelas, requerendo a restituição da quantia total paga, no entanto, não obteve êxito. Pleiteou pela declaração de nulidade da cláusula abusiva a cláusula penal pela desistência/cancelamento; restituição imediata da quantia que o Requerente efetivamente pagou, deduzida de cada parcela tão somente a taxa de administração contratual proporcional ao tempo em que a administradora administrou realmente a cota.

Em sede de contestação (ID. 2434906), a requerida alega preliminarmente a incompetência do juizado em razão da necessidade da realização de perícia contábil e no mérito, alega a regularidade da contratação, impossibilidade de restituição imediata e dedução da taxa de administração. Requereu a improcedência da ação.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença (ID. 2494334), que assim resolveu a lide:

Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral para DECLARAR a nulidade da cláusula penal e CONDENAR a requerida a restituir ao demandante, de forma imediata, com incidência de juros e correção monetária a partir da citação, as importâncias de:

R$ 5.940,81, referente ao contrato de nº 2443251;

R$ 3.055,45, referente ao contrato de nº 2443252;

R$ 94,95, referente ao contrato de nº2291540.

Dessa forma, DECLARO EXTINTO o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil.

Irresignada, a requerida interpôs recurso inominado (ID. 2494336). Em suas razões, alega que deve ser deduzida do valor a ser restituído a taxa de administração e os valores referentes à prêmios de seguros. Alega a impossibilidade de correção desde o desembolso e de restituição imediata, devendo ser realizada 30 dias após o fim do grupo.

Por sua vez, o autor também interpôs recurso inominado (ID. 2494348). Alega que a dedução da taxa de administração deve ser sobre os valores pagos e não sobre o valor do crédito. Aduz, ainda, que a correção monetária deve incidir desde o desembolso dos valores, acrescido de juros legais, e não sobre a citação.

A requerida apresentou contrarrazões ao recurso inominado do autor (ID. 2494357), ocasião em que impugnou os argumentos narrados pelo autor, reiterando os fundamentos de seu recurso.

O autor não apresentou contrarrazões ao recurso do autor, conforme certidão de ID. 2494355.

É o relatório, passo a decidir.

VOTO

Tendo em vista terem sido interpostos recursos tanto pela parte autora quanto pela requerida, passo a análise pormenorizada e individual de cada um.

Recurso interposto pelo autor

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seus efeitos devolutivos na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995. Aproveito para deferir o pedido de assistência judiciária gratuita à recorrente.

Analisando detidamente o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o caso de reforma parcial da sentença.

A hipótese dos autos é de exclusão do consorciado do grupo de consórcio, que enseja a restituição dos valores, mas não da integralidade, diferentemente dos casos de rescisão culposa por parte do grupo de consórcio.

Neste sentido, ouso em divergir da douta magistrada
a quo
quanto à proporcionalidade da taxa de administração. Isto porque, afigura-se desproporcional o cômputo da taxa administrativa sobre o valor total do crédito contratado, devendo sua retenção ser proporcional ao tempo em que consumidor se manteve vinculado ao contrato, conforme entendimento deste E. Tribunal:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO CONTRATUAL. CONSÓRCIO. MULTAS. CLÁUSULA DE NÃO APLICABILIDADE. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. REDUÇÃO. RELATIVIZAÇÃO DO PRINCÍPIO PACTA SUNT SERVANDA. RAZOABILIDADE. POSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

1. - É hipótese de aplicação do disposto na cláusula 42, letra 'd', do contrato questionado, implicando na isenção da multa pretendida pela apelante, uma vez que o apelado já havia contribuído com mais de 50% (cinquenta por cento) do valor contratado.

2. - Quanto à redução do valor do percentual de 26% (vinte e seis por cento) para 16% (dezesseis por cento) a título de incidência de multa revertida para a administração do consórcio em caso de desistência voluntária do participante, é de ser considerado o posicionamento jurisprudencial no sentido de que as administradoras de consórcio possuem liberdade para fixar a respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei n. 8.177/1991 e da Circular n. 2.766/1997 do BACEN, não sendo considerada ilegal ou abusiva taxa fixada em percentual superior a 10% (dez por cento).

3. - Segundo posicionamento do colendo Superior Tribunal de Justiça No pertinente à revisão das cláusulas contratuais, a legislação consumerista, aplicável à espécie, permite a manifestação acerca da existência de eventuais cláusulas abusivas, o que acaba por relativizar o princípio do
pacta sunt servanda
(AgRg no REsp 1422547/RS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, data do julgamento: 20-02-2014, data da publicação/fonte: 14-03-2014). No caso, revela-se adequada a interpretação feita pelo MM. Juiz de primeiro grau, pois reduzir o percentual da taxa de administração ensejou na hipótese a aplicação da proporcionalidade e o abrandamento da abusividade dadas as peculiaridades da relação jurídica analisada, mormente pelo longo tempo de permanência de vínculo contratual e pela discrepância apontada sobre a taxa em relação à média de mercado.

3. - Recurso desprovido. (Apelação Cível
0016862-48.2018.8.08.0024
; Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA; Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL; Data do Julgamento: 31/08/2021). Grifei.

Desta feita, o presente recurso deve ser conhecido e provido, para reformar a sentença no que tange à proporcionalidade da taxa de administração ao tempo em que o autor permaneceu vinculado ao contrato.

Recurso interposto pela requerida

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, pois ausentes as hipóteses justificadoras de concessão do efeito suspensivo.

Quanto ao prazo de restituição, há de fato entendimento do Superior Tribunal de Justiça firmado em julgamento de recurso repetitivo de que a restituição deve ser feita em até 30 dias após o encerramento do grupo (RESP no 1.119.300/RS).

Esse entendimento, hoje, prevalece nas Turmas Recursais do Estado do Espírito Santo, posto que na data de 10.02.2023, em Sessão realizada na Turma de Uniformização, restou reconhecida a superação do IRDR n. 22/2015, em consonância com o Tema Repetitivo n. 312 do STJ. Dessa forma, agora, pouco importa se o contrato em tela fora firmado posteriormente à Lei no 11.795/08, ou se houve a comprovação de prejuízo ao grupo, devendo a restituição dos valores ocorrer no prazo de 30 dias após o término do grupo, e, consequentemente, acrescido de correção monetária e juros legais de mora após o decurso do indicado prazo.

Desta feita, ouso em discordar do entendimento do juízo de piso, devendo a sentença ser parcialmente reformada, para determinar que a restituição dos valores desembolsados pelo autor ocorra na forma supracitada.

Acerca do argumento de que a taxa de administração deve ser totalmente deduzida, entendo que não assiste razão ao recorrente. Conforme mencionado na análise do recurso interposto pela parte autora, o desconto desta taxa deve ocorrer de forma proporcional ao período em que o consumidor permaneceu vinculado ao contrato, já que esta se apresenta como remuneração dos serviços prestados pela administradora, o que de fato ocorreu enquanto o recorrido integrou o grupo de consórcio e não sobre o valor total do crédito contratado.

Ademais, a orientação adotada pelo Egrégio Tribunal em questão, acerca da aplicação da cláusula penal e eventuais despesas que a recorrente pretenda reter, é de que seria imprescindível a comprovação de real prejuízo à administradora, que não fosse acobertado pela taxa de administração, conferindo-lhe verdadeira função garantidora:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. RETENÇÃO DEVIDA. CLÁUSULA PENAL. PREJUÍZO NÃO COMPROVADO. DEVOLUÇÃO CABÍVEL. SEGURO. NÃO COMPROVADA A EFETIVA CONTRATAÇÃO. JUROS DE MORA CONTADOS A PARTIR DO TERMO FIXADO PARA A RESTITUTIÇÃO. HONORÁRIOS REDIMENSIONADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...] 3. É indevida a aplicação da cláusula penal à míngua de demonstração do efetivo prejuízo (CDC, Art. 53, § 2º). Ademais, ausente a comprovação de que a desistência tenha ocasionado, em desfavor da administradora, despesas extraordinárias cuja reparação não seja assegurada pela taxa de administração. [...] (TJES, Classe: Apelação, 11140127165, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: QUARTA C MARA CÍVEL , Data de Julgamento: 17/04/2017, Data da Publicação no Diário: 03/05/2017)

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO CONTRA DECISÃO DE INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL. NECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO AO GRUPO. PROVA. INEXISTÊNCIA. SÚMULA 7/STJ. 1. Nos termos da jurisprudência do STJ, "a possibilidade de se descontar dos valores devidos, percentual a título de reparação pelos prejuízos causados ao grupo (art. 53, § 2º, do CDC) depende da efetiva prova do prejuízo sofrido, ônus que incumbe à administradora do consórcio." (REsp 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). [...] 3. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no AREsp 56.425/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 02/02/2012, DJe 17/02/2012)

Desta forma, não há como entender que existiria prejuízo presumido em razão da cessação de contribuição mensal do consorciado, que repercutiria nos demais integrantes do grupo, eis que a jurisprudência entende ser a taxa de administração justamente um dos mecanismos disponíveis para lidar com variações na saúde financeira do grupo.

Quanto ao argumento de que deveria ser deduzido do valor a ser restituído os prêmios de seguro, também não merece acolhimento. Considerando o entendimento do STJ, no sentido de reconhecer a existência de venda casada quando não demonstrada a ciência inequívoca do consumidor acerca das bases contratadas, do prêmio e das hipóteses de indenização, verifico que não há provas nos autos a ciência inequívoca da referida contratação. Por conseguinte, a recorrente não pode reter a respectiva monta.

Por tais razões, o presente recurso deve ser conhecido e improvido, sendo que a sentença deve ser reformada apenas nos termos da análise do recurso da parte autora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por OCTACILIO SILVA FILHO e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar parcialmente a sentença guerreada, determinando que deve ser abatido do valor a ser restituído ao autor a quantia referente à taxa de administração, que deve ser proporcional ao período em que o autor permaneceu vinculado ao contrato, e não sobre o valor total do crédito. Sem custas e honorários, ante o provimento parcial do recurso.

Por fim,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto por EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para determinar que a restituição dos valores ocorra ao término do grupo, no prazo de 30 (trinta) dias, momento a partir do qual devem incidir correção monetária e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês. Sem custas e honorários, ante o resultado do recurso.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.